Tribunal: TJDFT
Processo: 0002811-61.2000.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002811-61.2000.8.07.0001 RECORRENTE: BRB CREDITO IMOBILIARIO SA RECORRIDO: ESTRELA PROJETO E CONSTRUCAO LTDA - ME E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO. VALORES PENHORADOS. LEVANTADOS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. PROPOSTA DE ACORDO. NÃO ACEITA. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Torna-se preclusa a discussão sobre distribuição das verbas sucumbenciais quando a questão já foi decidida por ocasião do julgamento de agravo de instrumento interposto pela parte e, neste caso, o recurso não deve ser conhecido quanto a esta impugnação. 2. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo, em virtude da inação da parte autora ou exequente para dar regular andamento aos atos que lhe demandam o alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais. 3. A extinção do cumprimento de sentença em decorrência da prescrição intercorrente tem como consequência a desconstituição das penhoras realizadas. 4. Iniciadas as tratativas para formalização de acordo com o reconhecimento da dívida pelo devedor e efetivado o regular depósito em juízo do valor monetário e se o acordo não foi aceito pelo credor, os valores penhorados ainda não disponibilizados a este devem ser restituídos à parte executada. 5. Preliminar de preclusão acolhida. 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 921, §5o, 924, inciso V, e 925, todos do Código de Processo Civil, ao aplicar os efeitos da prescrição intercorrente de forma retroativa, permitindo a restituição de valores que já haviam sido penhorados regularmente e estavam à disposição do credor. Suscita afronta aos princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito. Entende que deve ser mantida as constrições ocorridas antes da declaração da prescrição intercorrente, a fim de assegurar o abatimento do prejuízo experimentado pelo recorrente e evitar o enriquecimento sem causa dos recorridos. Enfatiza que a prescrição intercorrente atinge o débito remanescente e não os valores já constritos. Acrescenta que, com a realização da constrição, a titularidade do montante saiu da esfera patrimonial do executado, estando nos autos à disposição do Estado-Juiz. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a majoração dos honorários eventualmente fixados, com base no artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 921, §5o, do CPC e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, no sentido de que a prescrição intercorrente atinge o débito remanescente e não os valores já constritos, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, não conheço do pedido de majoração dos honorários advocatícios eventualmente fixados, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028